Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação, no prazo legal, sobre os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora